Tribunal: TJBA
Processo: 0500712-65.2018.8.05.0137
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0500712-65.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: JEISSINALDO DE CARVALHO MACEDO - CPF: 046.354.175-81

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACOBINA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO À PERCEPÇÃO. ART. 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 869/2008 C/C ARTS. 111, 175 A 177 DA LEI MUNICIPAL N° 1.227/2013. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0500712-65.2018.8.05.0137
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE JACOBINA
, e apelado
JEISSINALDO DE CARVALHO MACEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA